Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715559-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: ADAO FRANCISCO ITACARAMBY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S e ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III LTDA contra a decisão que determinou à parte agravante o ônus de comprovar que o imóvel indicado à penhora não é bem de família, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ADAO FRANCISCO ITACARAMBY. A parte agravante sustenta, em síntese, que o ônus de comprovar que o imóvel indicado à penhora é bem de família cabe à parte agravada, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Com efeito, cabe à parte devedora, ora agravada, o ônus de comprovar que o imóvel indicado à penhora é bem de família e, portanto, impenhorável, razão por que incabível imputar ao credor a obrigação de fazer prova da penhorabilidade do bem nesse contexto. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora encontra-se presente porque a decisão agravada impede o prosseguimento dos atos executivos para satisfação do crédito buscado nos autos. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSENCIA ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Por força do que dispõe a Lei n. 8.009/1990, o único imóvel do devedor utilizado com residência ou como garantia de subsistência deve receber proteção pela natureza de bem impenhorável. 2. O ônus de comprovar se imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável, é do devedor/executado. Assim, uma vez penhorado o imóvel ou seus direitos aquisitivos, cabe ao Juiz oportunizar ao devedor comprovar a impenhorabilidade do imóvel, demonstrando que se trata de único bem de sua titularidade. Não comprovado, a penhora deve ser mantida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1659012, 07235452320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DOS EXECUTADOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II), dever do qual o executado/agravado não se desincumbiu no caso. 5. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612056, 07141206920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA (LEI No 8.009/90). ÔNUS PROBATÓRIO. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2.1. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 3. No caso, não se aplica a proteção legal, uma vez que inexiste qualquer comprovação de que o bem indicado à penhora é de fato o único imóvel do executado destinado à moradia familiar. (...) 4.1. Logo, cabível a constrição pretendida, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "3. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. 3.1. No caso, o executado não trouxe aos autos de origem e de agravo de instrumento quaisquer documentos comprobatórios da utilização do imóvel como residência familiar, não merecendo a proteção do bem de família estabelecida pela Lei no 8.009/90. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido." (07224346720238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 3/11/2023). 5. Recurso provido. (Acórdão 1814558, 07440717420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator